Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0718424-77.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: WESLEY LELIS DE LIMA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WESLEY LELIS DE LIMA, onde se apontou, como autoridades coatoras, o GOVERNADOR e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e, como ilegal, a convocação do impetrante para a posse no cargo de Monitor de Gestão Educacional exclusivamente por meio de edital, em 8-março-2023. Afirmou o impetrante que foi aprovado no concurso público para o provimento do cargo efetivo de Monitor de Gestão Educacional, nos termos do Edital n. 23/2016, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Explicou que a validade do certame foi prorrogada por mais dois anos em 12-julho-2019 e o prazo sofreu suspensão em 2020, em razão da crise sanitária causada pela Covid-19, o que justificou a continuidade da validade do concurso público até 2023. Informou que, em 8-março-2023, o impetrante foi convocado para a posse, mas a convocação foi publicada apenas no Diário Oficial e decorreu o prazo legal para a posse sem a sua manifestação. Ressaltou que a convocação do impetrante exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial não é medida razoável e fere os princípios da publicidade, transparência, eficiência, moralidade e razoabilidade, porque dificulta o acesso do candidato à informação, especialmente no caso dos autos, em que transcorreu seis anos desde a publicação do resultado final com a lista de aprovados para provimento imediato de vagas e formação do cadastro de reserva, até a efetiva convocação. Ponderou que existem outros meios mais eficazes e modernos pelos quais a convocação pode ser feita pessoalmente, como o envio de telegramas, correio eletrônico e contato telefônico, com o objetivo de garantir uma maior efetividade na divulgação do ato e do acesso à informação, bem como possibilitar que o candidato seja efetivamente notificado da convocação e exercite o direito de tomar posse no cargo para o qual foi aprovado. Pleiteou medida liminar para determinar a suspensão do ato lesivo que tornou sem efeito a sua convocação para garantir seu direito à nomeação e posse no cargo efetivo ou, subsidiariamente, assegurar o direito do impetrante de ter uma vaga reservada. No mérito, pleiteou a concessão da segurança para anular o ato que impediu o impetrante de acessar seu direito de assumir o cargo efetivo, em razão da violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade, assegurando o direito à nomeação e posse no cargo público de Monitor de Gestão Educacional. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de imposto de renda, a demonstrar o recebimento de rendimentos tributáveis da ordem de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) no ano-calendário de 2022 (IDs 46666705 a 46666707 e IDs 47101322 a 47101326). Pois bem. O mandado de segurança é uma garantia constitucional da parte que busca a tutela jurisdicional em casos em que a autoridade pública, ou quem exerce o múnus público por delegação, ofender, por ação ou omissão, de forma ilegal ou com abuso de poder, direito líquido e certo que não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. O impetrante tem o dever de ofertar, de plano, toda a documentação necessária a atestar a violação sofrida ou na iminência de sofrer, mormente para justificar sua pretensão, considerando que a ação mandamental não admite dilação probatória, salvo o disposto no artigo 6o, § 1o, da Lei 12.016/09. Na espécie, o impetrante não trouxe aos autos importantes elementos de prova e informação para o deslinde da controvérsia. Neste aspecto, não constou dos autos o edital de homologação do resultado final do concurso público para o cargo ao qual o impetrante concorreu, com a classificação final no certame, ao passo que o Edital n. 14/2017 apenas veiculou o resultado final da prova objetiva, sem classificação. Também não integram o acervo probatório o edital de convocação do impetrante para a posse no cargo público, publicado no Diário Oficial em 8-março-2023, nem o ato reputado ilegal, que tornou sem efeito a nomeação do impetrante após o decurso do prazo legal para a posse. Em cumprimento ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil atual, todos os sujeitos do processo deverão cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva, contribuindo para um processo civil mais dinâmico e eficiente. Assim, tendo em vista que ainda não foi alcançado o termo final do prazo decadencial do mandado de segurança, bem como em observância ao princípio da economia processual, deve ser oportunizada ao impetrante a juntada dos documentos necessários à apreciação da questão jurídica posta nos autos. 2. Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos: a) o edital de convocação do impetrante para a posse no cargo público, publicado no Diário Oficial em 8-março-2023; b) o ato reputado ilegal, que tornou sem efeito a nomeação do impetrante após o decurso do prazo legal para a posse; e c) o edital de homologação do resultado final do concurso público para o cargo ao qual o impetrante concorreu, com a classificação final no certame. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator